Tribunal: TJPA
Processo: 0005507-10.2013.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005507-10.2013.8.14.0037
APELANTE: JOSECLEY CORREA LOPES

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO-SECOM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS DO AUXÍLIO FARDAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA FALTA DE FORNECIMENTO DO FARDAMENTO PELO ESTADO OU MESMO A COMPROVAÇÃO DE GASTOS PELO AUTOR COM A COMPRA DO UNIFORME, QUE SUSTENTE A SUA PRETENSÃO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
Analisando a legislação atinente à matéria, qual seja a Lei n.º4.491/73, mais especificamente em seus artigos 78 e seguintes, é possível concluir que o policial militar faz jus ao recebimento do uniforme ou a Auxílio fardamento, com destino a suprir os gastos com a compra deste, entretanto, esse direito somente foi convertido em pecúnia a partir do ano de 2012.

II –
Não foi possível verificar nos autos qualquer prova da falta de fornecimento do fardamento pelo Estado ou mesmo a comprovação de gastos pelo Autor com a compra do uniforme, que sustentaria sua pretensão.

III –
Apelante que não logrou êxito em se desincumbir do ônus trazido pelo art. 373, I do CPC/2015.

IV –
Apelação conhecida e improvida.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CIVEL
i
nterposta por

JOSECLEY CORREA LOPES
, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS DO AUXÍLIO FARDAMENTO
, ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
, que julgou improcedente a demanda e extinguiu o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do NCPC.

Em suas razões (ID 1205608), o Apelante aduz que o Estado do Pará, no final do primeiro semestre do ano de 2012, reconheceu e começou a efetuar o pagamento do auxílio fardamento, na base de um soldo equivalente à graduação do militar, razão pela qual ingressou com a presente ação para receber o pagamento dos valores retroativos do auxílio fardamento, referente aos 05 (cinco) anos anteriores ao reconhecimento da dívida.

Alega que a r. sentença foi prolatada em dissonância com o que consta nos autos e com a legislação estadual referente ao auxílio fardamento.

Afirma ser incontroverso que anteriormente ao ano de 2012 o Estado do Pará não pagava o referido auxílio.

Sustenta que a r. sentença errou ao basear-se no fundamento de que há ausência de prova do não fornecimento do fardamento, pois, para trabalhar é obrigatório por lei o uso do fardamento, razão pela qual subtende-se que o autor adquiriu a farda as suas próprias expensas.

Assevera que a Constituição Estadual e a Lei de Remuneração da PM/PA são claras ao elencar o direito ao fardamento dos militares, que atualmente está sendo pago.

Cita que conforme a documentação acostada, o Estado do Pará confirmou suas declarações, trazendo para si o ônus de provar porque não disponibilizou o auxílio fardamento para os militares nos anos anteriores a 2012.

Menciona que provou o fato constitutivo do seu direito, tendo o Estado deixado de provar que forneceu diretamente ao militar o fardamento ou que pagou o valor correspondente nos anos anteriores.

Argumenta que na forma do art. 373, II, do NCPC, a prova do fornecimento regular de uniforme é do Estado do Pará, e que no caso concreto, o Apelado não comprovou o regular fornecimento de todas as peças do uniforme durante os anos requeridos, ônus que lhe competia a partir do momento em que a Lei passa a exigir e determinar o fornecimento/pagamento de Fardamento, nos termos do art. 78 e seguintes da Lei Estadual 4.491/73.

Ao final, requer o provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão combatida, com a consequente condenação do apelado ao pagamento dos valores retroativos do auxílio fardamento.

O Apelado apresentou contrarrazões ao presente recurso (ID 1205609), pugnando, em síntese, que fosse negado provimento ao apelo, mantendo-se a sentença na sua integralidade.

O recurso foi recebido no duplo efeito.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 1317299).

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

O cerne da questão está no fato de que o Apelante busca o reconhecimento de seu direito ao recebimento dos valores retroativos do auxílio fardamento e, para respaldar sua pretensão, afirma ser incontroverso que anteriormente ao ano de 2012 o Estado do Pará não pagava o referido auxílio e que não comprovou o regular fornecimento de todas as peças do uniforme durante os anos requeridos.

Analisando a legislação atinente à matéria, qual seja a Lei n.º4.491/73, mais especificamente em seus artigos 78 e seguintes, é possível concluir que o policial militar faz jus ao recebimento do uniforme ou a Auxílio fardamento, com destino a suprir os gastos com a compra deste, entretanto, esse direito somente foi convertido em pecúnia a partir do ano de 2012.

No caso concreto, o Estado do Pará trouxe aos autos a comprovação de que nos anos de 2005 a 2010 realizou diversos processos licitatórios para a aquisição de uniformes, conforme se depreende da documentação acostada, para fornecer fardamento a toda a sua Corporação.

Em sentido contrário, não foi possível verificar nos autos qualquer prova da falta de fornecimento do fardamento pelo Estado ou mesmo a comprovação de gastos pelo Autor com a compra do uniforme, que sustentaria sua pretensão.

Deste modo, a Apelante não logrou êxito em se desincumbir do ônus trazido pelo art. 373, I, do CPC/2015, aplicável ao caso em comento.

Ressalto que cada parte tem o ônus de provar os pressupostos fáticos do direito que pretende que seja aplicado pelo juiz na solução do Litígio.

Acerca deste mesmo tema, Cândido Rangel Dinamarco ensina que: “
O mais notório e ilustrativo dos ônus processuais é o da prova. Ao demonstrar a ocorrência dos fatos de seu interesse, a parte está favorecendo o acolhimento de sua própria pretensão
” (Instituições de Direito Processual Civil Vol. II, p. 205).

Corroborando este entendimento colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, I, DO CPC/73 (art. 373, I, do CPC/2015). IMPROCEDÊNCIA. 1- Na situação em apreço, impende registrar que o autor/apelante não se desincumbiu de produzir prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, a teor do que dispõe o artigo 333, I, do Código de Processo Civil/73 (art. 373, I, do CPC/2015), impondo-se a improcedência do pedido. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-GO - AC: 02505101020098090093, Relator: DR(A). SEBASTIAO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 02/06/2016, 4A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2047 de 15/06/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, CPC/2015 – ÔNUS DO AUTOR – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE CONSTATEM SUAS ALEGAÇÕES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Com base no acervo probatório encartado nos autos, seja pelos depoimentos ou pelas Ordens de Compra/Serviço e não existindo quaisquer outras provas capazes de refutar que a apelante é devedora da apelada no montante de R$ R$11.150,00 (onze mil, cento e cinquenta reais), a sentença hostilizada deve ser mantida, não existindo fundamentos para sua reforma. (TJ-MS - APL: 00034235120128120029 MS 0003423-51.2012.8.12.0029, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 17/05/2016, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/05/2016)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e, no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
JOSECLEY CORREA LOPES
, para manter a sentença guerreada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
...
de
...
de 201
9
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 12/02/2020